Tribunal: TJMT
Processo: 0007834-29.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007834-29.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA CASSIANA DE ARRUDA CUIABANO - CPF: 028.868.311-07 (VÍTIMA), WAGNER DE ARRUDA POICHIE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos crimes de violência doméstica e familiar tem preponderância a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, quase sempre na ausência de testemunhas, ademais quando corroborados pelas demais provas.

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

2. Não há que falar em
bis in idem
em relação à imposição da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na medida que o tipo penal do crime de ameaça, capitulado no artigo 147 Código Penal não prevê a circunstância:
“(...)

prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica(...)”;
no seu texto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
WAGNER DE ARRUDA POICHIE
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. da 2a Vara da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação penal no7834-29.2018.811.006, código 239805, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo com relação ao crime do art. 24-A, da Lei no 11.340/06 e condená-lo à pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto,
como incurso no crime de ameaça, artigo 147,
caput
, do
Código Penal.

A defesa postula a absolvição do crime de ameaça, por insuficiência de provas. Subsidiariamente postula o afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id.22969494).

O parecer, da lavra da Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Cuiabá, 03 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, sob o argumento de que as supostas declarações proferidas pela vítima não restaram comprovadas por qualquer testemunha ao longo da instrução criminal e que no dia dos fatos o apelante e a vítima estavam apenas tendo uma discussão familiar normal.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimos calmo, ou mesmo que efetivamente cumpra as ameaças.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar -o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que houve representação da vítima.

Ressai dos autos que no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 20h, na rua dos Solteiros, no 100, em Cáceres, o apelante, descumprindo medida protetiva de urgência em favor da vítima
Maria Cristina de Arruda Cuiabano
, a ameaçou através de palavras de causar-lhe mal injusto, consistente em matar a vítima e a sua filha.

Com efeito, ressai das provas coligidas aos autos que o apelante possuía medidas protetivas em seu desfavor, em razão do processo n° 235728, no qual ficou estipulado a proibição se aproximar da vítima num raio de 150 metros ou de manter contato com ela, porém, no dia dos fatos, o apelante a procurou na intenção de reatar o relacionamento e ainda proferiu ameaças de morte,
dizendo que se fosse preso, quando saísse, iria matá-la
.

A versão apresentada pela vítima encontra respaldo no
Boletim de Ocorrência (id. 22968532), Auto de Prisão em Flagrante (id. 22968531), Pedido de providências protetivas (id. 22968537), Termo de Declaração (id. 22968536) e prova oral produzida em juízo.

Em juízo a vítima ratificou todas a declaração prestada perante a autoridade policial e ressaltou que
o apelante asseverou que se fosse preso iria matá-la e matar a sua filha.

Eis a seguir as declarações da vítima:

“(...)A vítima, inquirida em sede policial informou que: “(...) hoje ameaçou a declarante dizendo que quando sair da cadeia matará a declarante, os policiais militares testemunharam a ameaça (fl. 17).

Em Juízo confirmou o relato e asseverou que: “(...) ele falou que se ele fosse preso, ia me matar, eu e minha filha (...) que fiquei com medo dele;

que aquela vez eu já tinha medida protetiva (...)” (Cd-R de fl. 96).” (sic) (trecho extraído da r. sentença)

Tratando-se de agressão praticada contra mulher no âmbito doméstico, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima é de importância ímpar, especialmente quando se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Assim, não merece prosperar o argumento defensivo, segundo o qual a vítima prestou depoimento inverídico
.
Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou

auxílio policial

e

requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

Desse modo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram claramente evidenciadas nos autos.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de que caracteriza o vedado
bis in idem
.

Sem razão a defesa.

Isso porque, não há que falar em
bis in idem
em relação à imposição da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na medida que o tipo penal do crime de ameaça, capitulado no artigo 147 Código Penal não prevê a circunstância:
“(...)

prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica(...)”;
no seu texto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI N.o 11.340/2006. SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA APÓS O JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, QUE IMPUGNOU TODO O CONTEÚDO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SEM ARGUIR NULIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Defesa recorreu de todo o édito condenatório, demonstrando ter integral ciência de seus termos, sem questionar nas razões de apelação a suposta nulidade pela ausência de transcrição da sentença proferida oralmente. A questão foi suscitada apenas em embargos de declaração, após a degravação feita pelo acórdão impugnado, tornando preclusa a questão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Ademais, não ficou demonstrado nenhum prejuízo ao réu. Logo, pela aplicação do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra na lei processual pátria o princípio pas de nullité sans grief, não há como declarar a nulidade da condenação.

3. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, estranha ao reexame da individualização da sanção penal, quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base um pouco acima do mínimo legal diante das circunstâncias em que o delito fora praticado. A vítima foi ameaçada para não cobrar a pensão alimentícia devida ao filho menor de dois anos, o que, por óbvio, traz maior reprovabilidade à conduta. 5.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.

6. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destacamos).

Desse modo, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020